Tribunal: STF
Processo: RHC 60987
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTRA PETITA. DEFESA (PREJUIZO). FATO NÃO
CONTIDO NA DENUNCIA. CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE. LEI 6.368/76, ART. 18,
IV. -IMPLICA EM DECISÃO "EXTRA PETITA A INCLUSAO NA CONDENAÇÃO DE
CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA E EXACERBADORA DA PENA, NÃO ARTICULADA
NA DENUNCIA, DE MANEIRA A SURPREENDER A DEFESA. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" PROVIDO, EM PARTE.